Tribunal: CARF
Processo: 18186.725303/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725303/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.215 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
SPELMAR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DA GFIP. NÃO OCORRÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, preliminar de decadência, falta de intimação
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, princípios e citou
jurisprudência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725303/2017-20
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725303/2017-20

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls. 94-98), a empresa recorrente alega que deveria ser
aceita a alegação de denúncia espontânea, especialmente diante das disposições do art. 113, § 3o
do CTN. Requer ao final o cancelamento do crédito tributário.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da denúncia espontânea

Alega a recorrente que não se conforma com a impossibilidade de se beneficiar da
denúncia espontânea, conforme previsto no art. 138 do CTN.

Entende que a Súmula 49 do CARF deveria ser aplicada em seu favor.

Vejamos o enunciado da súmula referida:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

O entendimento firmado por Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
assenta a inaplicabilidade do art. 138 do CTN às declarações entregues com atraso, como é o
caso da entrega de GFIP fora do prazo legal.

A recorrente, defende, ainda, que essa possibilidade – de afastamento da multa por
força da denúncia espontânea – encontraria amparo no norma do art. 113, § 3o do CTN, que diz:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725303/2017-20

A interpretação pretendida pelo recorrente não merece guarida, pois a norma que
se extrai do dispositivo mencionado significa unicamente que o descumprimento de obrigação
acessória pode acarretar em multa, devidamente prevista em lei, e cuja cobrança se dará na forma
de uma obrigação principal.

Nesse sentido, Luís Eduardo Schoueri ao lecionar sobre o § 3o do art. 113 afirmou
que:
(...) Embora os deveres instrumentais possam ser objeto da “legislação
tributária”, a sanção por seu descumprimento (multa) submete-se ao regime
jurídico da obrigação dita “principal” e, por isso mesmo, deve ser prevista em
lei. 1

Essa conversão mencionada no § 3o do art. 113 CTN se revela, assim, uma
impropriedade semântica, pois o inadimplemento da obrigação acessória não a transforma na
obrigação principal: o que ocorre é a possibilidade de o fisco cobrá-la da mesma forma que
cobraria o crédito principal, ou seja, surge para o fisco o direito de constituir um crédito
tributário contra aquele que não cumpriu a obrigação acessória.

Essa circunstância é exatamente a que se verifica no caso concreto, onde, por
força de previsão legal de multa pelo atraso na entrega da GFIP, o art. 32-A da Lei no 8.212/91, o
seu inadimplemento levou à constituição do crédito tributário por meio da lavratura do auto de
infração ora combatido.

Desse modo, o recurso não merece prosperar quanto ao ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

1 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 468.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.215 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725303/2017-20

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital